Tribunal: TJMT
Processo: 1003611-58.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003611-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência, Nomeação, Reserva de Vagas para Deficientes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS - CPF: 040.909.581-80 (ADVOGADO), MARCOS CABRAL MASSARIOL - CPF: 814.855.811-68 (AGRAVANTE), (ii) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG - CNPJ: 04.034.518/0001-05 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG - CNPJ: 04.034.518/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO PARA A CIDADE DA VAGA – PLEITO DE NOMEAÇÃO E POSSE EM OUTRAS CIDADES – INSCRIÇÃO PARA VAGA EM CIDADE CERTA – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR NOMEAÇÃO PARA OUTRAS CIDADES DO POLO – POSSIBILIDADE EM CASO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO –

VINCULAÇÃO AO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CIDADE POR VIOLAÇÃO À ISONOMIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, as condições e disposições editalícias que regulam o processo de seleção, constituem lei entre as partes, sendo de obediência obrigatória, tanto por parte da Administração Pública, quanto dos candidatos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Cabral Massariol, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1047876-56.2022.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência almejada.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, aduzindo, em síntese, que é servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA –, contratado por tempo determinado, e que foi aprovado no concurso público, realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT –, para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, em primeiro lugar, na categoria PCD, na região de São Félix do Araguaia.

Alega que foi classificado em 1º lugar, na qualidade de PCD, no concurso público realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso MT-PRO-2022/09727, para a região de São Félix do Araguaia, ainda sem lotação definida, podendo ser lotado em qualquer dos 7 municípios daquela Região.

Salienta que está cursando o 8º Período do curso de Direito na Universidade de Cuiabá – UNIC na modalidade Bolsa Integral PROUNI e, na hipótese de tomar posse em qualquer cidade daquela região, perderá a oportunidade de se graduar, pois não tem condições financeiras de pagar uma faculdade particular.

Argumenta que sua esposa Késsia Nayanne Amara Matos Massariol faz tratamento médico psicológico, tratamento de uma síndrome rara que necessita estar perto do hemocentro Cuiabá, além do que, está gravida de 7 meses e necessita fazer o pré-natal em Cuiabá, devido ao seu quadro de saúde delicado

Informa, ainda, que tem uma filha em idade escolar “e o Município que querem enviar o Agravante não disponibiliza desses recursos assistenciais”.

Assevera que protocolou um requerimento junto à SEPLAG/MT e ao INDEA/MT, requerendo que fosse nomeado nas referidas cidades, ao argumento de que já é servidor da SEMA/MT e a legislação permite ser removido, redistribuído ou até mesmo cedido para lotação no INDEA, pois o concurso é para todo o Estado e há vagas em Cuiabá e Várzea Grande.

Com essas razões, requer:

(...) a concessão total do efeito ativo para antecipar a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória da qual indeferiu a medida liminar, para a nomeação e/ou transferência imediata do Requerente com lotação e posse na Cidade de Cuiabá-MT ou Várzea Grande-MT, em qualquer secretária do Estado de Mato Grosso de acordo com sua locação, vez que preenche todos os Requisitos da norma, pois é Bolsista Prouni, esposa possui síndrome rara de coagulação é cardiopata, e está gravida de 07 meses com uma gravidez de risco e possuem filha de 04 anos em idade escolar, salientando que o Agravante já foi convocado.

A liminar foi, por mim, indeferida, id. 160105669.

Nas contrarrazões, apresentadas, id. 166254170, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. Id. 173001167.

Eis o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Como visto, a parte agravante visa a concessão da tutela antecipada, consistente na determinação da sua nomeação e/ou transferência imediata, com lotação e posse na Cidade de Cuiabá-MT ou Várzea Grande/MT, em qualquer secretária do Estado de Mato Grosso de acordo com sua lotação.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante foi aprovado no concurso público, realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT –, para o cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, em primeiro lugar, na categoria PCD, na região de São Félix do Araguaia.

A parte autora, contudo, ao argumento de que está cursando o 8º (oitavo) Período do curso de Direito, na Universidade de Cuiabá – UNIC, na modalidade Bolsa Integral PROUNI, na hipótese de tomar posse em qualquer cidade daquela região, perderá a oportunidade de se graduar, pois não tem condições financeiras de pagar uma faculdade particular.

Aduz, outrossim, que sua esposa Késsia Nayanne Amara Matos Massariol faz tratamento médico psicológico, em razão de ter sido diagnosticada com uma síndrome rara, e que, por isso, necessita estar perto do hemocentro Cuiabá, além do que, está gravida de 7 meses e necessita fazer o pré-natal em Cuiabá, devido o seu quadro de saúde delicado. Bem como, que tem uma filha em idade escolar “e o Município que querem enviar o Agravante não disponibiliza desses recursos assistenciais”.

Veja-se, consoante se denota dos autos, inexiste, no caderno processual, qualquer demonstração da prática de ato ilegal pela Administração Pública, já que o Agravante, ao efetuar sua inscrição, fez a opção pela Unidade Regional de Supervisão de São Félix do Araguaia/MT e sua nomeação está de acordo com a sua escolha.

Ora, se a parte autora fez a inscrição para concorrer em concurso público, com vaga certa, ou seja, a inscrição era especificamente para concorrer à vaga em determinada região, não pode, sem interesse da Administração Pública, exigir sua nomeação para local diverso da concorrência, porque isso violaria os princípios da segurança jurídica e isonomia para com os demais candidatos, assim como o requisito da vinculação aos termos do edital, que é a lei do certame.

Nesse sentido, por força do princípio da vinculação ao edital, que é corolário do princípio da legalidade, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas naquele documento.

Nota-se que o Edital que disciplina o certame estabelece, de forma clara:

6.1.8.
No ato da inscrição, o candidato deverá optar somente por um Cargo/Perfil e somente por Unidade Regional de Supervisão a que vai concorrer
, conforme previsto no item 2.2 e Anexo I, respectivamente, deste Edital. Não será admitida ao candidato a alteração de opção após efetivação da inscrição. (Negritei).

No mesmo sentido, o item 2.51, do sobredito edital, deixa expresso que o candidato classificado seria nomeado conforme sua escolha, realizada o ato da inscrição por Cargo/Perfil e por Unidade Regional de Supervisão,
in verbis
:

2.5.1.
Os candidatos classificados neste concurso público serão nomeados conforme sua escolha quando realizado o ato da inscrição por Cargo/Perfil e por Unidade Regional de Supervisão, para lotação nos respectivos municípios constantes destas Unidades
, em conformidade com o disposto no item 2.2 e Anexo I, respectivamente, deste Edital. (Destaquei).

Dessa feita, a nomeação do Agravante para qualquer das cidades que compõem a Unidade Regional de Supervisão de São Félix do Araguaia não configura ilegalidade.

Outrossim, não se desconhece da existência da previsão constitucional de proteção à família, mas o Agravante, desde a inscrição no certame, tinha conhecimento de que, no caso de aprovação, seria nomeado para as cidades que compõem a Unidade Regional de Supervisão de São Félix do Araguaia.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, entendo que não é possível formar um juízo mínimo de certeza acerca da verossimilhança das afirmações expendidas. Noutras palavras, não há o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, nos moldes estruturados pelo sistema processual pátrio.

Portanto, a decisão interlocutória atacada é juridicamente adequada por seus próprios termos, não merecendo reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023